Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710087-79.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA CONCEICAO BAGLI DA SILVA, MARIA CONCEICAO CLEMENTINO FERREIRA, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA CONCEICAO FERREIRA DE MELO, MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO LOPES DE JESUS, MARIA CONCEICAO NERI DA SILVA, MARIA CONCEICAO ROSARIO DE SOUZA, MARIA CONSTANTINA MEDEIRO, MARIA CONSUELA DO NASCIMENTO, MARIA CONSUELO ALVARENGA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF e outros contra a r. sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC. O processo se encontra suspenso, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF (Id. 51567929). Antes do julgamento do recurso, a Apelante Maria Conceição da Silva requereu desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC (Id. 59912581). Todavia, não há como desistir da ação após a prolação da sentença. É o que se extrai do art. 485, § 5o, do CPC, in verbis: "A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ nos seguintes recursos: DESIS no REsp 1910513/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.11.2023; AgRg no REsp 1.436.949/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014; AgRg no REsp 1.150.146/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2010). Assim, indefiro o pedido de desistência da ação. Aguarde-se o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF, conforme Id. 51567929. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora